Tribunal: TJDFT
Processo: 0004564-43.2006.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0004564-43.2006.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: OURO PRETO COMERCIO E REPRESENTACAO DE MOLAS E PECAS LTDA. - EPP, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Manifestem-se as partes acerca da certidão de ID 40407142. Publique-se. Brasília/DF, 6 de fevereiro de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator